Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0714448-35.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CRISTINA LEITE BORGES DE JESUS EMBARGADO: ANTONIO SANTOS BARBOSA CARVALHO DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Em face da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária (ID 56588736), foi apresentada petição de reconsideração, não acolhida (ID 56952888). Em seguida, foram interpostos embargos de declaração, rejeitados por esta Relatora (ID 57184230). A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar, tempestivamente, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício solicitado, culminando com o não conhecimento do recurso, em razão da deserção (ID 57659058). Inconformada, a recorrente pugnou pela reconsideração da decisão (ID 58519057). Pelo que se observa, a recorrente deseja o reexame da matéria. Acaso persistente o inconformismo com a decisão, deverá a parte devolver a matéria ao reexame da Turma, por meio do recurso adequado. Ante o exposto, INDEFIRO, mais uma vez, o pedido de reconsideração. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora